Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705525-21.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO DA SILVA DE JESUS RECORRIDO: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais pretendiam a condenação da ré a pagar indenização por danos materiais e morais decorrentes de colisão entre o veículo do autor e o portão automático da ré. Observo que foi oportunizado ao recorrente, por meio do despacho de Id. 42963438, comprovar a gratuidade de justiça pretendida ou recolher o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. É o relatório. Decido. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito, além de comprová-lo, isto tudo em até 48 horas. Assim dispõe o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Portanto, deixando a parte recorrente de recolher o preparo o ou comprovar seu estado de hipossuficiência o recurso é deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator